Tribunal: TJSP
Processo: 1007757-92.2018.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
2. Tarifas bancárias. Apelação genérica que não atinge as razões de fato e de direito pela qual deva ser anulada

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
2. Tarifas bancárias. Apelação genérica que não atinge as razões de fato e de direito pela qual deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Apelante que se limita a afirmar a abusividade de todas as tarifas. Ausência da razão especifica do inconformismo, preceitos do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido neste ponto.
3. Alegação de supervalorização de bem. Tabela FIPE que constitui apenas parâmetro para avaliação e não impede a comercialização por preço maior ou menor, considerando as particularidades do automóvel.
4. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras.
Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período.
5. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF. Sentença de mantida. Recurso não conhecido em parte; e desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007757-
92.2018.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante VIRGINIA
ISABEL
PEREIRA,
é
apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram de parte do recurso e negaram provimento na parte conhecida. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007757-92.2018.8.26.0197 - A - Voto no 5517.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007757-92.2018.8.26.0197
Apelante: Virginia Isabel Pereira
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Francisco Morato
Juiz: Carlos Augustinho Tagliari.
Voto no 5517.
Apelação. Bancário. Ação de revisão contratual. Sentença
de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a
vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever
de informação.
2. Tarifas bancárias. Apelação genérica que não atinge
as razões de fato e de direito pela qual deva ser anulada ou
reformada a sentença recorrida. Apelante que se limita a
afirmar a abusividade de todas as tarifas. Ausência da
razão especifica do inconformismo, preceitos do art.
1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Recurso
não conhecido neste ponto.
3. Alegação de supervalorização de bem. Tabela FIPE
que constitui apenas parâmetro para avaliação e não
impede a comercialização por preço maior ou menor,
considerando as particularidades do automóvel.
4. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na
Lei da Usura às instituições financeiras.
Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Índices
que
não
destoam
daqueles aplicados por outras
instituições financeiras durante o período.
5. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme
Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e
Súmula 596 do STF. Sentença de mantida. Recurso não
conhecido em parte; e desprovido na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007757-92.2018.8.26.0197 - A - Voto no 5517.
3
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 129/133, que julgou improcedente a presente demanda e condenou a
autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do
valor da causa, observados os benefícios da justiça gratuita concedidos (fl. 37).
A autora recorre e alega, em síntese, que: a) houve
superfaturamento do bem financiado; b) comprovado nos autos o empobrecimento da
parte autora; c) propôs a ação para revisar as cláusulas do contrato firmado entre as
partes, tendo em vista a cobrança de taxas e juros abusivos; (fls. 136/141).
Contrarrazões a fls. 154/160.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fl. 151).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Depreende-se da petição inicial, que a autora ingressou
com a presente demanda alegando que firmou contrato de “Cédula de Crédito Bancário
CP/CDC” com a ré (fls. 29/32), em que financiou a compra de um veículo. Contudo,
sustenta que houve a supervalorização do o bem financiado pela ré, bem como, esta
teria aplicado taxa de juros acima da média de mercado, razão pela qual, pleiteia, a
redução do valor cobrado e a restituição do importe apurado cobrado pelo banco-
requerido, em dobro, com fulcro no parágrafo único do art. 42, parágrafo único do
CDC.
A ré, em contestação aduziu, em síntese, que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007757-92.2018.8.26.0197 - A - Voto no 5517.
4
ilegalidade na cobrança das tarifas e da capitalização dos juros, não havendo
abusividade nos valores cobrados pelo réu (fls. 42/58).
Sobreveio sentença de improcedência, restando a
irresignação da autora.
1. Inicialmente, cumpre ressaltar que não há razões
específicas de impugnação à sentença com relação às tarifas convencionadas no
contrato (fls. 29/32).
Apenas são mencionados argumentos genéricos, sem
atacar os fatos e fundamentos do “decisum”, como prescreve o art. 1.010, inciso III, do
Código de Processo Civil.
Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery em seus comentários ao artigo 1.010, III do Código de Processo Civil que: “O
apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada
ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não
pode ser conhecido” (Código de Processo Civil Comentado, 17a edição, Revista dos
Tribunais, pg. 2305).
Assim, ausente o requisito da impugnação específica, o
recurso não pode ser conhecido neste ponto.
2. Os contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo,
qualquer ofensa ao dever de informação, prevista nos artigos 46 e 47, do Código de
Defesa do Consumidor.
3. Alega a apelante que o veículo foi vendido por
R$23.800,00, valor superior ao da tabela FIPE na mesma ocasião (R$ 22.439,00), o que
teria ocasionado uma supervalorização em detrimento da consumidora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007757-92.2018.8.26.0197 - A - Voto no 5517.
5
Contudo, a tabela FIPE é um valor de referência para
avaliação, mas não impede a comercialização do bem por preço menor ou maior,
considerando as particularidades do veículo, sendo insuficiente para sustentar a
alegação de superfaturamento do bem.
4. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação
da Lei de Usura, questão está também sedimentada pela jurisprudência, notadamente
pela Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal. A limitação de 12% ao ano (artigo 192,
VIII, parágrafo 3o, da Constituição Federal, então vigente e anterior a Emenda
Constituição n. 40, de 29.05.2003) não era autoaplicável e dependia de lei
complementar regulamentar (cfr. RT 715/301).
Os encargos convencionados não podem ser alterados com
base na simples alegação de abuso, violação do Código de Defesa do Consumidor, ou
excesso da taxa dos encargos remuneratórios permitidos pela legislação do sistema
financeiro. Esta autorização é implícita e decorre das normas pertinentes do Conselho
Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. Não há necessidade de autorização
específica para cada uma das operações da instituição financeira.
No caso, o índice utilizado pelo réu para as taxas de juros
não destoa dos que estariam sendo praticados por instituições bancárias equivalentes
durante o período (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros), não sendo suficiente à
constatação de eventual abusividade o simples fato de a taxa média de mercado para o
mês da celebração do contrato.
Isto porque é um critério orientador, mas não exclusivo,
pois não se pode exigir que toda operação tenha por base a taxa média. Se isto
ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para se tornar um índice fixo. Assim, há
de se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
5. A capitalização mensal dos juros, na época da
celebração dos contratos, era permitida, por força das Medidas Provisórias MP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007757-92.2018.8.26.0197 - A - Voto no 5517.
6
1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob o n.o 2.170-36/2001), como tem
reafirmado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizadas nas seguintes
Súmulas:
Súmula no 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual com contratos celebrados com instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Súmula no 541: “A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Não bastasse isso, a Lei 10.931/2004, que regula a Cédula
de Crédito Bancário prevê expressamente a capitalização dos juros (artigo 28).
Assim, não há ilegalidade na composição do valor das
parcelas, mesmo porque a capitalização está expressamente convencionada na cláusula
12.2.1 (fl.30).
Portanto, impõe-se a manutenção da sentença de
improcedência pelos seus próprios fundamentos.
Por fim, nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos
honorários do advogado da autora 10% para 15% (quinze por cento) do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil,
observados os benefícios da justiça gratuita concedidos (fl. 37).
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007757-92.2018.8.26.0197 - A - Voto no 5517.
7
Se a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos
dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de
declaração” (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, não se conhece de parte do recurso; e
desprovido na parte conhecida.
Elói Estevão Troly
Relator